Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747137-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 175518648, autos originários) proferida na ação cominatória c/c pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. no 0737534-59.2023.8.07.0001) movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos dos empréstimos na sua conta salário, in verbis: “Diante da concessão da tutela provisória nos autos do processo 0737146-59.2023.8.07.0001, entendo não existir perigo na demora suficiente para o atropelo do princípio do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência.” Esta Relatoria, ao examinar o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 53096879) constatou não haver perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois, na ação conexa à originária, proc. no 0737146-59.2023.8.07.0001, movida pelo agravante-autor contra diversas instituições financeiras, dentre elas o Banco-agravado, o MM. Juiz deferiu em parte tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos dos empréstimos. Ocorre que, posteriormente, foi revogada a decisão que havia antecipado a tutela provisória na ação conexa, o que ensejou a prolação de nova decisão pelo MM. Juiz no processo originário (id. 180409049), na qual indeferiu a medida, nos seguintes termos: “Realmente a situação fática no processo se alterou, já que foi revogada a decisão que tinha antecipado os efeitos da tutela provisória no processo conexo. Dessa forma, passo a me manifestar especificamente quanto ao pedido de tutela provisória. Apesar da possibilidade, em abstrato, de cancelamento de autorização para pagamento de dívidas mediante desconto em conta corrente, essa não é absoluta. A Resolução 4.790/202 do Banco Central assegura o cancelamento dessa autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, o que não parece ser o caso dos autos. Inclusive o TJDFT tem entendimento nesse sentido: [...] Dessa forma, não vislumbro probabilidade ao direito autoral e INDEFIRO a tutela provisória. Aguarde-se a audiência de conciliação.” Da r. decisão supracitada, o autor interpôs agravo de instrumento, AI 0754317-32.2023.8.07.0000, distribuído à 4a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Fernando Habibe que, em r. decisão de 19/12/2023 (id. 182623675, autos originários), indeferiu a antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente. Diante do contexto acima, observado que a decisão impugnada neste recurso tinha sido motivada tão somente na ausência de perigo iminente de dano, em razão da tutela provisória deferida em processo conexo, posteriormente revogada, o que ensejou a prolação de nova decisão pelo MM. Juiz, em que efetivamente analisou o pedido de tutela provisória de urgência, impugnada em outro agravo de instrumento, evidencia-se que houve a perda do objeto neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora